Tribunal: TJMT
Processo: 1036324-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1036324-15.2025.811.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ANA CAROLINE SANTOS PEREIRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do julgamento: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária da executada, no montante de R$ 2.009,20. A recorrente sustenta que a quantia possui natureza alimentar, por se tratar de verba proveniente de conta salário, requerendo o desbloqueio dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado em conta bancária da executada possui natureza alimentar apta a atrair a proteção da impenhorabilidade prevista na legislação processual civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige a comprovação da origem alimentar da quantia bloqueada, incumbindo tal ônus ao executado, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 854, §3o, I, do CPC.
No caso concreto, a recorrente limitou-se a afirmar que os valores possuem natureza salarial, sem apresentar prova documental idônea que demonstre a origem das verbas ou a caracterização da conta como conta salário.
Os extratos bancários juntados aos autos são incompletos e não permitem identificar a origem dos depósitos ou confirmar tratar-se de verba de natureza alimentar ou de reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.
A ausência de demonstração cabal de que a constrição recaiu sobre valores protegidos pela regra do art. 833 do CPC impede o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.
A jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que compete ao executado comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira legalmente protegida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:"1.Incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados em conta bancária possuem natureza alimentar ou estão abrangidos pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.2.A ausência de prova idônea acerca da origem das verbas depositadas impede o reconhecimento da impenhorabilidade e autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 833 e 854, §3o, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1014918-72.2024.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2024, DJE 26/07/2024; TJMT, RI no 1027368-49.2021.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 04/03/2024, DJE 08/03/2024; TJMT, RI no 1041642-81.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/03/2024, DJE 11/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036324-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE SANTOS PEREIRA - CPF: 025.428.141-98 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026